Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXIMIÇÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. EXTRAVIO DE DOCUMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
1. Nos termos do art. 1.020, CC, “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”, o que lhes impõe o dever de guarda da documentação atinente à gestão da sociedade empresária.
2. A mera alegação de que o cumprimento do dever legal de prestar contas se mostra inviável pela falta de acesso à documentação pertinente não é capaz de infirmar sua obrigação, por demonstrar, à toda evidência, negligência e falta de zelo na gestão da sociedade empresária.
3. Recurso conhecido e desprovido.